Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO EVENTUAL. PRESENÇA DE CRIANÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu.
2. Demonstrada a ocorrência de dolo eventual, pois o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, que era previsível, ainda que não fosse o por ele pretendido.
3. A prática do crime de lesão corporal na presença dos filhos menores autoriza a valorização negativa das circunstâncias do crime, pois repercute não apenas na vítima, mas também nas crianças.
4. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
5. Apelação não provida.